Tribunal: TJES
Processo: 5002685-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002685-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA ROSSATI STRUTZ

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 5002685-22.2025.8.08.0000

Embargante:
Banco Andbank (Brasil) S/A

Embargada:
Marina Rossati Strutz

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Marina Rossati Strutz
, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pleito liminar de busca e apreensão.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da omissão , por não ter sido enfrentada, de forma expressa, a tese acerca da validade da assinatura eletrônica do contrato objeto da demanda, invocando dispositivos legais (MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020, Lei nº 11.419/2006, CC e CPC) e precedentes jurisprudenciais.

Requer, ainda, o prequestionamento dos referidos dispositivos, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, destacando que a ausência de manifestação explícita sobre as normas federais pode atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Sem contrarrazões do embargado.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, verifico que as questões trazidas pela agravante, relativa a suposta fraude em contratação bancária, demandam o aprofundamento da dilação probatória, principalmente porque, a teor do Tema 1061 do STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2. Some-se a isso a presença do periculum in mora, ante o risco iminente de apreensão do veículo da agravante em razão do descumprimento de contrato que a recorrente afirma não haver celebrado.

3. Recurso conhecido e provido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, consignando que “as questões trazidas pela agravante demandam o aprofundamento da dilação probatória, principalmente porque, a teor do Tema 1061 do STJ, ‘Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)’”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Além disso
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica do dispositivo legal suscitado genericamente pelos embargantes (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.